Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741172-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME RECORRIDO: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO COMERCIAL. APELO DA AUTORA. SUPOSTO COMETIMENTO DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA DA COMPRADORA COM A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS 2 ANOS DO NEGÓCIO FIRMADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROBIDADE E À BOA-FÉ PELA VENDEDORA. ART. 422, CC. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM R$ 3.500,00. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A regra para a extinção das relações contratuais é o adimplemento das obrigações firmadas entre as partes. 2. O Código Civil em seu art. 473 prevê a possibilidade de rescisão contratual conforme acordado entre as partes do negócio jurídico ou de acordo com a lei explícita ou implicitamente. 3. In casu, a empresa autora comprou fundo de comércio de clínica médica da empresa ré. 3.1. A autora afirma que a ré violou os princípios da probidade e da boa-fé dispostos no art. 422 do Código Civil por ter furtado energia elétrica no endereço do estabelecimento cabendo a rescisão contratual por tal comportamento. 3.2. Contudo, a empresa ré adimpliu a conta de energia elétrica podendo a empresa autora realizar a transferência da titularidade de consumo com a NEOENERGIA. 4. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em regra conforme o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 4.1. Quando a ação for julgada improcedente, o Juiz deverá condenar parte perdedora ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar ao Tema 1.076 sob o rito de julgamento dos Recursos Repetitivos firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. No caso, o valor da causa é de R$ 1.815.000,00 (um milhão, oitocentos e quinze mil reais), devendo os honorários advocatícios a serem pagos pela a parte autora o percentual de 11% (onze por cento) sobre essa quantia em face do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e das teses fixadas no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso da autora conhecido e não provido e recurso da ré conhecido e provido para, tão somente, elevar a condenação do pagamento dos honorários advocatícios de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa consoante ao art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, apontando violação ao princípio da probidade e da boa-fé contratual, b) artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada por equidade, pois o valor com base no valor da causa seria excessivo. Acresce que a distribuição dos ônus sucumbenciais estaria incorreta sob o prisma do princípio da causalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Souza Viali, OAB/DF 57.350. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 422 do CC, o recurso especial não comporta seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato objeto da demanda, notadamente as cláusulas 3.6 e 3.7, e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009